Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO LIMITE OBJETIVO ADOTADO. RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de cumprimento de sentença individual, derivado de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de seus rendimentos mensais e da ausência de alteração significativa em sua situação econômica entre o ajuizamento da ação e o pedido de gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, como autorizado pelo art. 99, § 3o, do CPC.
4. Os contracheques e dados do Portal da Transparência demonstram remuneração bruta bem superior a cinco salários-mínimos, parâmetro previsto na Resolução no 271/2023 da DPU, o que afasta a presunção de insuficiência.
5. O recolhimento regular das custas iniciais ao tempo da propositura do cumprimento de sentença, sem alegação de pobreza, somado à inexistência de modificação relevante na condição financeira e curto espaço de tempo decorrido até o pedido, desautoriza o deferimento posterior do benefício. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gratuidade de justiça somente é devida quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A percepção de rendimentos brutos superiores a cinco salários-mínimos justifica a negativa de gratuidade de justiça. 2. O recolhimento anterior das custas sem alegação de hipossuficiência e desacompanhada de qualquer demonstração de alteração substancial na situação econômica, enfraquece o pleito formulado em momento posterior.”